Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONSIDERADOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. EFEITOS IMEDIATOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE JÁ EXISTENTE À ÉPOCA EM QUE O NEGÓCIO JURÍDICO FOI FIRMADO. AGENTE INCAPAZ. NULIDADE DO CONTRATO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBIIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de apelação só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença (art. 435 do CPC).
2. Evidenciado que o Apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido.
3. O Juízo é o destinatário da prova (art. 131 do CPC), de modo que compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento. Ao entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória, a prolação da sentença constitui uma obrigação, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
4. Nos termos do Código Civil, o negócio jurídico celebrado por agente incapaz é nulo ou anulável.
5. A sentença de interdição produz efeitos imediatos e oponíveis erga omnes, desde sua publicação, tornando pública a situação do curatelado, conforme preceitua o art. 755, § 3o, do CPC.
6. “Quando já existente a incapacidade, os atos praticados anteriormente à sentença constitutiva de interdição até poderão ser reconhecidos nulos, porém não como efeito automático da sentença, devendo, para tanto, ser proposta ação específica de anulação de ato jurídico, com demonstração de que a incapacidade já existia ao tempo de sua realização do ato a ser anulado” (REsp n. 1694984/MS STJ).
7. O Laudo Pericial da ação de interdição, que descreve sequelas facilmente percebíveis por qualquer “homem médio” o que torna crível que à época que o Autor firmou os negócios jurídicos com os Réus, não poderia expressar sua vontade de válida, pois conforme já mencionado, as sequelas deixadas no Autor pelo evento isquêmico transitório ocorrido no dia 7/05/2014 são facilmente percebíveis por qualquer pessoa média, além disso, não consta a assinatura do Autor nos devidos contratos, o que conduz ao reconhecimento da invalidade dos instrumentos particulares de cessão de direitos, vantagens e obrigações e demais responsabilidades firmadas pelas partes.
8. Configura inovação recursal a dedução de matéria que não foi debatida na origem e sobre ela não houve contraditório e tampouco manifestação judicial, razão pela qual sua análise configura supressão de Instância.
9. De acordo com art. 188 do Código Civil, não podem ser considerados atos ilícitos aqueles praticados no exercício regular de um direito reconhecido. Na presente hipótese, a compra e venda do imóvel se deu com base na manifestação de vontade aparentemente válida, diante da realização de negócio jurídico de compra e venda e dos registros constantes do serviço notarial. Nesse passo, é imperioso concluir pela ausência de prática de ato ilícito, não havendo falar em configuração do dano moral.
10. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os quais devem ser suportados apenas pelos Réus.
11. Conheço dos recursos e rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
12. Nego provimento aos recursos dos Réus.
13. Dou parcial provimento ao recurso do Autor para, reformando a sentença, condenar o primeiro Réu a restituir ao segundo Réu a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sobre a qual incidirão correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.